Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-91.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001787-91.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (RECORRIDO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PORTABILIDADE DA LINHA MÓVEL PARA OUTRA OPERADORA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL NÃO QUITADO. COBRANÇA LÍCITA. POSTERIOR OCORRÊNCIA DE COBRANÇAS POR SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA AS COBRANÇAS VOLTARAM SE REPETIR OU QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO EM RAZÃO DE TAIS COBRANÇAS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciado que débito questionado pelo consumidor no valor de R$ 49,99, vencida em 17.01.2019, trata-se de saldo residual, relativo a serviços prestados pela Reclamada durante a vigência contrato, o recebimento de tal cobrança constitui ato lícito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

O recebimento de cobranças consideradas indevidas nos valores R$ 82,20 vencidas em 24.05.2019 e 05.07.2019, relativo serviço supostamente não prestados, ante a portabilidade da linha telefônica em questão ocorrida em dezembro de 2018, mas, que não voltaram a se repetir após a formulação de reclamação administrativa ou que teve o seu nome negativado em razão de tais faturas, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020